Tribunal: CARF
Processo: 13637.000018/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000018/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.366 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
JOSE CARNEIRO MONCORVO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.

A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000018/2010-57
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.366 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000018/2010-57

Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2007, ano-calendário de 2006.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de
despesas médicas e previdência privada.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 4a Turma da DRJ/JFA, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVANTES COM VÍCIOS.
Os documentos fornecidos pelo impugnante são omissos quanto ao paciente dos
serviços de saúde pretensamente prestados, bem como, em sua maioria, não trazem em
seu bojo os endereços dos emitentes.
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA/FAPI.
COMPROVAÇÃO.
O interessado apresentou na fase impugnatória documento hábil para comprovar que
realizou contribuições à previdência privada que asseguram o direito à dedução
pleiteada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, estando o direito do
impugnante precluso se não exercido no momento processual fixado, salvas as exceções
previstas e devidamente fundamentadas, as quais não foram demonstradas no caso em
concreto.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 14/02/2012 (fls. 40), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 09/03/2012 (fls. 41), juntado declaração referente ao
plano de saúde.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em primeiro lugar, esclareço o objeto do recurso cinge-se à glosa de despesas
referentes ao plano de saúde (Unimed), de R$2.097,62, cujo comprovante foi apresentado apenas
em sede de Recurso Voluntário (fl. 42), sem apresentar qualquer justificativa relacionada à não
apresentação em sede de impugnação.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.366 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000018/2010-57

Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições, o que não se vislumbra no presente caso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital